Tribunal: TJSP
Processo: 1003336-78.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Pretensão de obter a anulação do leilão extrajudicial. Não acolhimento. Terceiro de boa-fé adquiriu o imóvel do agente financeiro que já havia adjudicado o bem na ação de execução hipotecária. Tanto a ação de execução quanto os embargos de terceiros, propostos pela apelante desta ação, já transitaram em julgado. O

Ementa:
APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Pretensão de obter a anulação do leilão extrajudicial. Não acolhimento. Terceiro de boa-fé adquiriu o imóvel do agente financeiro que já havia adjudicado o bem na ação de execução hipotecária. Tanto a ação de execução quanto os embargos de terceiros, propostos pela apelante desta ação, já transitaram em julgado. O autor arrematante tem o direito à imissão na posse. Aplicação das Súmulas 5 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1003336-78.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RITA DE
CASSIA NOVAES, é apelado EDMILSON DE JESUS SANTANA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003336-78.2018.8.26.0223
(RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.297
No Processo - Classe:
1003336-78.2018.8.26.0223 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Guarujá
MM Juiz de 1o Grau:
Gustavo Gonçalves Alvarez
Partes:
Apelante: Rita de Cassia Novaes
Apelado: Edmilson de Jesus Santana
APELAÇÃO.
IMISSÃO
NA
POSSE.
Sentença
de
procedência. Irresignação da requerida. Pretensão de obter
a anulação do leilão extrajudicial. Não acolhimento.
Terceiro de boa-fé adquiriu o imóvel do agente financeiro
que já havia adjudicado o bem na ação de execução
hipotecária. Tanto a ação de execução quanto os embargos
de terceiros, propostos pela apelante desta ação, já
transitaram em julgado. O autor arrematante tem o direito
à imissão na posse. Aplicação das Súmulas 5 do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às fls.
201/204 nos autos da Imissão na Posse proposta por Edmilson de Jesus Santana em face
de Rita de Cassia Novaes.
O D. Magistrado sentenciou conjuntamente a presente ação e a ação
anulatória de leilão extrajudicial no 1001521-46.2018.8.26.0223, julgando improcedente
a pedido de anulação do leilão extrajudicial e procedente a imissão na posse,
determinado a imissão definitiva do arrematante ao imóvel descrito na petição inicial,
sem a fixação de prazo para cumprimento.
Inconformada, a requerida recorreu apontando a ilegalidade do leilão
extrajudicial realizado, afirmando não ter sido devidamente notificada, consoante
exigido em lei.
Contrarrazões às fls. 218/220, pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003336-78.2018.8.26.0223
(RC)
Pág. 3/4
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, restou incontroversa a aquisição da propriedade do imóvel
em litígio pelo autor, após a realização de leilão extrajudicial promovido pelo Banco
Itaú, com o consequente registro do imóvel através de escritura pública lavrada em
10/12/2017 (fls. 19), garantindo-lhe a legitimidade necessária para reivindicá-lo, nos
termos do artigo 1.228 do Código Civil.
Neste aspecto, verifica-se que o imóvel foi objeto Execução
Hipotecária promovida pelo Banco Itaú nos autos de no 0005213-29.2005.8.26.0093, a
qual foi julgada procedente, com a adjudicação do imóvel ao banco em 24/09/2015 e
trânsito em julgado em 25/05/2017.
Já os Embargos à Execução de no 3004094-96.2013.8.26.0223
promovidos pelos mutuários foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado em
16/07/2014.
Aliás, a apelante desta ação já havia proposto Embargos de Terceiros
(1005750-54.2015.86.26.0223), alegando ser a legítima possuidora do imóvel. Contudo,
a aludida pretensão foi julgada improcedente, com confirmação em sede recursal em
29/09/2016 e trânsito em julgado em 29/04/2017.
Deste modo, incabível qualquer discussão acerca da validade do leilão
realizado ou da arrematação do imóvel pelo apelado, visto que o bem foi adjudicado ao
banco exequente como quitação integral da dívida, não havendo mais direito de
preferência ao antigo proprietário possuidor na alienação do bem realizada pelo
adjudicante na condição de credor fiduciário. Neste contexto, a Súmula 5 do Tribunal de
Justiça de São Paulo estabeleceu textualmente que:
Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo
credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por
matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre
o primitivo adquirente e o credor hipotecário
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003336-78.2018.8.26.0223
(RC)
Pág. 4/4
Imissão na posse. Tutela antecipada. Inconformismo.
Autor que adquiriu o imóvel junto a CEF, que o retomou
da ré na condição de credora fiduciária. Ação
consignatória que não tem o condão de obstar os efeitos
decorrentes do título de domínio. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido. (Agravo de
Instrumento
0217137-65.2010.8.26.0000;
Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2010; Data de
Registro: 11/01/2011.
Destarte, a sentença não merece qualquer reparo, devendo prevalecer
nos termos em que foi prolatada.
Vencida, a requerida deverá arcar com as verbas da sucumbência,
impondo-se a majoração dos honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015, observada a gratuidade judiciária
anteriormente concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora